Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700716-22.2025.8.07.0007 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA contra a decisão proferida por esta Relatoria sob o ID. 72864999, que não conhecera do recurso, ao argumento da deserção, após o decurso completo do prazo para o recolhimento do preparo (ID. 72559609). Em suas razões recursais (ID. 73076038), a agravante alega que já demonstrou sua condição de hipossuficiência de forma suficiente, e que não existe alta movimentação financeira associada ao seu CPF. Narra que é técnica de enfermagem, auferindo remuneração mensal módica, e mãe de criança com TDAH e Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC) - fator que lhe enseja despesas excepcionais. Afirma que sua condição financeira é instável, e que não há lógica processual na exigência prévia do recolhimento do preparo. Colaciona precedentes do c. STJ, e suscita observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, concluindo que o pagamento do preparo comprometeria o seu mínimo existencial, que abrange direitos como alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, lazer e repouso. Busca que o agravo interno viabilize a análise da isonomia em seu viés material, e que lhe seja assegurado o direito de petição ao duplo grau de jurisdição. Pontua que o recebimento da apelação deve ocorrer, sob pena de configuração de cerceamento de defesa e de violação ao acesso à justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Diante da ausência de preliminares ou de pedido de retratação formulados pela agravante, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025 às 12:16:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora